Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-66.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na presente hipótese o réu pretende obter a redução dos alimentos fixados em favor de seu filho ao percentual de 5% (cinco por cento) de sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios.

2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada qual deve concorrer na medida de suas possibilidades.

3. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

4. A fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.

5. Ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, bem como o dever do réu em contribuir com a manutenção do filho, mostra-se apropriado o correspondente a 12% (doze por cento) da remuneração do réu, abatidos os descontos compulsórios.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida para determinar o valor da obrigação alimentícia em favor do apelado no percentual de 12% (doze por cento) da remuneração mensal bruta recebida pelo réu, abatidos os descontos compulsórios.